Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-42.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009984-42.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. DEODATO ALVES DE FREITAS NETO E OUTRO
PACIENTE(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas corpus impetrado em favor de ONERIO OVIDIO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 1004024-59.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP - (https://pje2.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado cautelarmente, desde o dia 9.9.2021, sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 129302166), com documentos (ID 69933322/ID 129302210).
Relatos.
Em 9.9.2021, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, estuprado a vítima Nayara Dantas Gama.
Em audiência de custódia realizada em 10.9.2021, o Juízo singular homologou o flagrante e, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a seguinte fundamentação:
“[...] Sob outro aspecto, em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão temporária em face do custodiado. Denota-se que, a vítima (menor de 14 anos) afirmou aos investigadores que no momento em que a equipe da Delegacia chegou ao local, ambos, suspeito e menor, estavam praticando preliminares e relações íntimas, ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, só não tendo executado este último em razão de os policiais terem atrapalhado o casal.
Consta ainda, que o autuado, ao ser abordado pelos policiais, estava sem camisa e suspendendo o zíper da calça, bem como a vítima estava de baby dool, corroborando o fato de que ambos, deveras, estavam cometendo atos libidinosos diversos da conjunção carnal no momento em que os investigadores chegaram.
Ouvido perante a Autoridade Policial, o Autuado declarou que não manteve relação sexual com a vítima, negando que tenha levado outras menores para sua residência em diversas ocasiões; Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no boletim de ocorrência, relatório de investigação n.o 2021.13.14016, termo de depoimento dos policiais envolvidos na diligência, ofício n.o 103/2021 encaminhado pela Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT. [...]
Atrelado a isso, existem informações, consoante se extrai do relatório do Conselho Tutelar, de que o suspeito tem histórico em levar e abrigar outras menores na sua residência, com o nítido escopo libidinoso, sempre se valendo do mesmo modus operandi, isto é, oferecendo para as vítimas muitas facilidades, presentes, local para dormir, comida etc, aproveitando-se da tenra idade, assim como da vulnerabilidade social, econômica e familiar das mesmas, evidenciando a periculosidade do agente, sendo que sua liberdade ameaça à ordem pública. Como se vê, a D. Autoridade Policial elencou as diligências imprescindíveis para fins de robusta apuração dos delitos ora narrados, tais como: a) o depoimento especial judicial da adolescente e vítima NAYARA DANTAS GAMA (12 anos), nos termos da Lei 13.431/2017; b) ouvir as outras meninas citadas no Relatório do Conselho Tutelar, que também, aparentemente, já foram vítimas do suspeito; c) aguardar o resultado das diversas perícias requisitadas; d) ouvir outras testemunhas que tenham conhecimento dos fatos, v.g., vizinhos do suspeito, parentes da vítima, entre outras. [...]
Desse modo, entendo que existem indícios veementes que apontam em direção da aludida pessoa; da mesma forma, entendo que a custódia temporária é necessária para melhor elucidação dos crimes e de sua autoria, sendo salutar para as investigações policiais a prisão do Autuado, assegurando assim a possibilidade de descortinar a dinâmica dos fatos supostamente praticados pelo Representado, como bem ressaltado pela D. Autoridade Policial corroborada pelo Ilustre Representante Ministerial, a gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir do suposto modus operandi utilizado, ao passo que supostamente, o autuado ‘abriga’ outras menores em sua residência, no intuito de reiteradamente praticar o delito de estupro de vulnerável. [...]
Isto posto, com fulcro nestes fundamentos CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ONERIO OUVIDIO DA SILVA, em prisão TEMPORÁRIA [...].” (Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 129302175)
A prisão temporária do paciente foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias (ID 67217554).
Em 4.11.2021, o juiz da causa decretou a prisão preventiva, , após representação da autoridade policial e parecer favorável do órgão ministerial, nos seguintes termos:
“[...]Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante no 155.3.2021.14370 (ID 65118785), Boletim de Ocorrência no 2021.233223 (ID 65118686), Termos de Declarações e Termo de Interrogatório e ofício no 103/2021 do Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT (ID 65119593). [...]
Por sua vez, o periculum libertatis resta evidente diante do risco de reiteração delitiva. Ora, conforme declarações das testemunhas Lucy Mara Rodrigues de Souza e Cantidio Rodrigues Marcondes, policiais civis, e o ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, é possível verificar que a vítima NAYARA narrou que estava convivendo maritalmente com ONERIO e que mantinha relações sexuais com ele, que, inclusive, quando os policiais chegaram na residência, a vítima e o autuado estavam praticando preliminares e relações íntimas, ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.
Importa ressaltar, que interrogado perante a Autoridade Policial, ONERIO declarou que já havia mantido relação sexual com a vítima NAYARA por pelo menos 3 (três) vezes, mas com o consentimento da vítima, negando que tenha levado outras menores para sua residência em diversas ocasiões. [...]
Lado outro, pelo que consta ainda, a liberdade do representado ameaça a ordem pública, pois conforme consta do ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, em datas anteriores, os conselheiros tutelares já haviam recebido denúncias informando que o suspeito estava abrigando outras crianças em sua residência, sendo que em uma oportunidade foram a residência do autuado e verificaram que uma menor chamada FLORDINIZ e uma amiga dela estavam junto com o autuado na casa. [...]
Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar preventiva porque a garantia da ordem pública impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e ressaltando-se a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”). [...]
Posto isto, em consonância com a manifestação Ministerial, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado ONERIO OVIDIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe [...].” (Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 129302186)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC NU 1009776-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Por sua vez, os fundamentados da prisão preventiva, os predicados favoráveis e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram analisados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1021046-16.2021.8.11.0000, em 15.12.2021, o qual foi denegado mediante a seguinte EMENTA:
“HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA; PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU LIBERDADE PROCESSUAL - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - RELAÇÕES SEXUAIS COM VÍTIMA DE 12 ANOS - ABUSOS DE OUTRAS CRIANÇAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - ARESTOS DO TJMT E TJDFT - CONDIÇÕES PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - REITERAÇÃO CRIMINOSA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO - ORDEM DENEGADA.
O c. STJ assentou entendimento de que a oferta de dinheiro e presentes a criança, em situação de vulnerabilidade social/econômica, ‘em troca de favores sexuais’ evidencia maior gravidade da conduta criminosa (AgRg no HC 590.350/SP).
A prática reiterada de atos libidinosos/sexuais contra várias crianças justifica a custódia cautelar por revelar ‘certa habitualidade no cometimento do crime de estupro de vulnerável’ (TJMT, HC N.U 1006104-76.2021.8.11.0000).
‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal no 43)
Demonstrada a necessidade do ato constritivo para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa e risco à integridade física da vítima, não se mostra cabível ‘a incidência das medidas cautelares diversas da prisão’ (TJMT, HC N.U 1011390-40.2018.8.11.0000).” (https://pje2.tjmt.jus.br)
Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado (TJMT, HC n° 90476/2012 - 22.8.2012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISTEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente acerca do excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. MARCOS MACHADO